Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-76.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PJE N. 1000264-76.2018.8.11.0037 (P)
Compulsando os autos, verifico que os autos foram encaminhados por equívoco a esta instância recursal, seja porque não houve interposição de recuso em face da sentença prolatada no id. 46940003, como também pelo fato que os embargos declaratórios opostos no id. 46940007 por FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE FILHO, tempestivamente, conforme certidão id. 46940008, ainda não foram apreciados pelo Juízo a quo, que dessa forma, não completou a prestação jurisdicional, de modo a permitir a revisão do julgado por este ad quem.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil diz que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.
Os embargos de declaração se constituem em remédio processual idôneo para obter a plena prestação jurisdicional, permitindo que o Julgador, caso entenda procedentes as alegações deduzidas no bojo do recurso, integre a decisão por ele proferida, sanando eventuais imprecisões.
Assim, compete ao prolator do decisum embargado a análise dos requisitos de conhecimento, bem como do cabimento e da pertinência das razões dos embargos, ainda que para rejeitá-los ante a flagrante impropriedade da via eleita.
A ausência de exame dos embargos, que têm natureza jurídica de recurso, contraria o devido processo legal e o art. 1.022 do CPC.
PELO EXPOSTO, decido determinar, de ofício, o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que sejam apreciados os indigitados embargos, e, após cumprida, respeitado o prazo legal às partes, retorne o processo a este Tribunal caso sobrevenha a interposição de recurso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz Convocado